Tribunal: STF
Processo: ARE 1007734
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.12.2016. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUSTEIO DE CURSO SUPERIOR NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. GESTÃO DE NEGÓCIOS. DISCUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. LEI 6.404/1976. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Por ser necessário o reexame de norma de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.